Tribunal: TJPA
Processo: 0037182-58.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0037182-58.2002.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA, SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

APELADO: PEDRO DO COUTO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO LIMINAR.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA. DETRAN POSSUI ATRIBUIÇÃO LEGAL PARA GERIR OS VALORES DAS PENALIDADES E A PROCEDER O LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.

LEI ESTADUAL Nº 8328/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

o DETRAN é o órgão competente para notificar os infratores e arrecadar multas para o ente federativo, cabendo-lhe aplicar as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e realizar as cobranças respectivas, bem como tomar as providências necessárias à alteração cadastral dos veículos.

2.

Observa-se, portanto, que, embora o apelante não tenha sido a entidade autuadora, é dele a atribuição legal para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos.
portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

3.

Em relação ao mérito,
verifico que
que assiste razão ao apelo no que tange ao pedido de reforma da sentença no ponto referente à condenação do apelante ao pagamento de custas processuais em razão da expressa previsão do artigo 40, I, da Lei Estadual nº 8328/15, vigente à época da publicação da sentença, que dispõe sobre a isenção do pagamento das custas processuais pela Fazenda Pública Estadual e suas autarquias.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, dando-lhe parcial provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO CAUTELAR INOMINADA COM PEDIDO LIMINAR
, ajuizada por
PEDRO DO COUTO LIMA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

Em síntese, o autor alega que é proprietário do veículo CAR/CAMINHÃO/BASCULANTE, marca M. BENZ/L 1113, com placa JTF-0464 e que tomou conhecimento de várias multas aplicadas por aparelhos eletrônicos, tendo, inclusive, recorrido administrativamente junto à CTBel (atual SEMOB), tendo alguns dos seus pedidos considerados procedentes.

Alega que as referidas multas são ilegais, uma vez que foram originadas por fiscalização eletrônica cujos aparelhos não possuíam aferição do órgão competente (INMETRO) NAQUELA ÉPOCA (ANO DE 2001).

Os réus foram citados para contestar, entretanto, apenas o DETRAN apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido.

Em Sentença de ID. 18970864, o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos aduzidos na inicial para que, confirmando a liminar concedida nos autos da Ação Cautelar n° 0022043-55.2002.814.0301, as multas aplicadas por aparelhos eletrônicos ao autor, desde que anteriores a 19/12/2001, bem como as pontuações negativas em sua CNH sejam anuladas, dentro dos limites da lei, tudo nos termos da fundamentação, JULGANDO IMPROCEDENTES TAIS PEDIDOS em relação às multas representadas às fls. 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35 dos autos do mencionado processo cautelar.

Custas e despesas processuais rateadas entre as partes e compensados os honorários advocatícios nos termos do art. 21 do CPC, em razão de sucumbência recíproca.

Decorrido o prazo recursal, havendo ou não apelação, encaminhem-se os autos ao TJE para que seja realizado o reexame necessário (art. 475, I e § 19, CPC).

No mais, extraiam-se cópia desta sentença acostando-a à Cautelar em apenso (0022043-55.2002.814.0301), arquivando-a.

P.R.I.C.

Inconformado, o DETRAN/PA interpôs recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença por entender que não é parte legitima para configurar o polo passivo da ação, haja vista não ter competência para desconstituir os efeitos das infrações aplicadas por outros órgãos autuadores, como no caso em exame, bem como pugnou pelo afastamento da condenação em custas e despesas processuais, a teor da Lei nº 5.738/1993.

O Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 18970900.

Os recursos foram distribuídos e recebidos apenas em seu efeito devolutivo.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar parecer.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O cerne do presente recurso reside em determinar se a sentença está correta ou não em reconhecer a legitimidade passiva do apelante e, consequentemente, condenar o apelante a proceder com a exclusão das multas objeto da lide e a anulação das pontuações negativas na CNH do apelado.

Pois bem. À luz do disposto nos artigos 5º, 7º, 8º, 21 e 22 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o DETRAN é o órgão competente para notificar os infratores e arrecadar multas para o ente federativo, cabendo-lhe aplicar as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e realizar as cobranças respectivas, bem como tomar as providências necessárias à alteração cadastral dos veículos.

Com efeito, entendo que não há como afastar sua legitimidade para figurar no polo passivo do feito, visto que a lide se pauta na nulidade da cobrança da multa de trânsito, tendo o reconhecimento do direito implicações em suspenção da cobrança de multas, lançamentos no cadastro da carteira de habilitação do demandante, assim como a cobrança do IPVA, atingindo diretamente interesses da autarquia, a qual teria seu devido processo legal violado.

Neste sentido, este E. Tribunal de Justiça, em outras oportunidades assim já se manifestou, senão vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. REJEITADA - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OBSERVADO. SÚMULA Nº 312 DO STJ. ANULAÇÃO DE MULTAS. RECONHECIMENTO DO DIREITO. 1- O DETRAN é parte legítima, pois age sincronicamente com o DEMUTRAN na aplicação e cobrança de multas; 2- No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, é matéria sumulada que são necessárias duas notificações, a notificação da lavratura do auto de infração de trânsito e a notificação da aplicação da penalidade; 3- É indispensável a notificação prévia do proprietário, em se tratando de infração onde o condutor não é autuado em flagrante, conforme previsto no §2º, do artigo 257, do Código Brasileiro de Trânsito; 4- Reexame Necessário conhecido para confirmar a sentença.

(2018.00359038-33, 185.375, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-05)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO NÃO CONHECENDO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE COMPROVADA. RECURSO TEMPESTIVO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA SEFA EM RELAÇÃO A NULIDADE/CANCELAMENTO DO CRÉDITO DE IPVA. LEGITIMIDADE DO DETRAN QUANTO A RETIRADA DAS MULTAS. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. MÉRITO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA APLICAÇÃO DA MULTA E PONTUAÇÃO NA CARTEIRA DE MOTORISTA DO APELADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO E A RESPECTIVA COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. OBSERVÂNCIA DO ART. 134 DO CTB. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e, APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. Preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN. Ilegitimidade da Autarquia Estadual no que se refere a condenação em exclusão/cancelamento da cobrança do IPVA existente no nome do apelado, pois a declaração de exclusão/cancelamento de crédito tributário de IPVA, por se tratar de imposto, é de competência da SEFA (Estado do Pará), a teor do artigo 155, III, da CF.

4. Por outro lado, em relação ao pedido de retirada das multas registradas no nome do apelado, é possível verificar que o DETRAN tem competência para tanto. Preliminar parcialmente acolhida.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004378-51.2019.8.14.0039 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR POSTERIORMENTE ALIENADO A TERCEIRO QUE NÃO TRANSFERIU O BEM AO SEU NOME. CANCELAMENTO DE MULTAS. DECISÃO AGRAVADA QUE AFASTOU A LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO A POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DAS MULTAS É DE COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A competência para autuação e aplicação de penalidade administrativa encontra-se delineada na legislação de trânsito (art. 21,22,24 e 281 do CTB), não podendo ser afastada a legitimidade do DETRAN no caso concreto, pois a autarquia é o órgão que detém a competência para licenciar os veículos, cobrar as multas aplicadas e lançar as pontuações nas CNH&rsquo;s.

2.

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804099-13.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

Observa-se, portanto, que, embora o apelante não tenha sido a entidade autuadora, é dele a atribuição legal para gerir os valores das penalidades e a proceder o licenciamento dos veículos.

Ora, todo o processamento e materialização das multas incumbem ao Detran-PA, que é o responsável pela arrecadação dos valores referentes as infrações e ao licenciamento do veículo, portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Assim, DETRAN, Prefeituras e PRF agem de forma sincrônica, sendo a aqueles responsáveis pela fiscalização e aplicação das multas, enquanto o DETRAN atua como órgão responsável pela arrecadação dos valores referentes às infrações e licenciamento do veículo, que é vinculado ao pagamento do débito. Portanto, ainda que a sanção administrativa tenha sido aplicada por outro órgão que não o DETRAN, este se faz legítimo na ação.

Dessa forma, é evidente que o Órgão de Trânsito possuí legitimidade passiva em ações que visem a retirada de pontos de infrações da CNH de qualquer condutor e a anulação de multas. Portanto, afasto a preliminar suscitada.

DO MÉRITO.

Superada a preliminar arguida, é necessário analisar o mérito do recurso de apelação.

Assim sendo, verifico que
que assiste razão ao apelo no que tange ao pedido de reforma da sentença no ponto referente à condenação do apelante ao pagamento de custas processuais em razão da expressa previsão do artigo 40, I, da Lei Estadual nº 8328/15, vigente à época da publicação da sentença, que dispõe sobre a isenção do pagamento das custas processuais pela Fazenda Pública Estadual e suas autarquias.

Art. 40.
São isentos do pagamento das custas processuais:

I-

a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

(...)

Destaco, por oportuno, alguns julgados dessa corte para corroborar o entendimento:

"APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL DEMONSTRADO. AGENTE DE TRÂNSITO. ABUSO DE AUTORIDADE CARACTERIZADO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. MANTIDA A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Entendo que resta demonstrado nos autos a conduta do agente de levantar a placa para frente, deformando-a, por conseguinte, o abuso de autoridade, em consonância com o entendimento do Ministério Público Estadual quando da apuração por intermédio do Procedimento Extrajudicial nº 192/2006 ? PJDH. 2. Ao meu sentir, a conduta do agente de trânsito, além de caracterizar abuso de autoridade teve o condão de ofender a honra, a dignidade e paz anterior do requerente ao passo que na ocasião estava acompanhado de sua mãe, seu sobrinho e seu neto. 3. No que se refere à condenação em custas processuais, entendo a decisão guerreada deve ser reformada, uma vez que não incidem emolumentos e custas em processo que a fazenda pública seja sucumbente, nos termos do art. 15, ?g? da Lei Estadual nº 5.738/1993. (TJPA. Proc. N. 2018.01238589-71, 187.710, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-26, Publicado em 2018-04-02)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REAJUSTE DE HORA EXTRA INCORPORADA C/C COBRANÇA DA DIFERENÇA C/C PEDIDO LIMINAR. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO DEMANDADO SUCUMBENTE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE APLICADO PELO JUÍZO A QUO. CUSTAS. ISENÇÃO POR FORÇA DE LEI. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados consoante apreciação equitativa do juiz (art. 20, § 4º, do CPC/73), que os definirá considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço no caso. 2. Nesse contexto, imperiosa a manutenção da verba de 10% (dez por cento) do valor da ação, à título de honorários de sucumbência, fixada pelo juízo de origem. 3. A sentença de 1º grau merece correção quanto a condenação ao pagamento das custas processuais porquanto o IGEPREV, por força de lei, está isento de pagamento de custas processuais, conforme estabelecido no artigo 15, alínea "g" da Lei Estadual 5.738/93. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. Decisão unânime." (TJPA. Proc. N. 2018.01164547-67, 187.461, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-22, Publicado em 2018-03-26)

"(...) 7.A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais é indevida, conforme estabelece o art. 15 da Lei Estadual n° 5.738/93. 8. Reexame e Apelação conhecidos. Apelo desprovido. Em reexame necessário sentença alterada nos termos da fundamentação. (TJPA. Proc. N. 2018.01130049-62, 187.315, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-22)

Assim, por se tratar o apelante de autarquia estadual, deve ser eximido do pagamento das custas processuais, nos termos da legislação vigente.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para excluir a condenação da apelante/ré ao pagamento de custas processuais, mantendo os demais termos da sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/10/2024